Tribunal: TJDFT
Processo: 0727774-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o reconhecimento de tentativa ao furto, uma vez que comprovado, sobretudo pela prova testemunhal, que houve a inversão da posse dos bens. Conforme a teoria da amotio ou appreensio, é dispensável que o agente detenha a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, bastando que ocorra a inversão da posse, ainda que ocorra por curto período.
2. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal ostentando caráter cogente, donde inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei. Importa ressalvar, ainda, que a situação econômica do condenado não tem influência na fixação da quantidade de dias-multa, refletindo apenas no valor unitário do dia-multa que, no caso dos autos, foi definido em sua fração mínima, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da prática do crime.
3. Recurso conhecido improvido.